Tribunal: TJBA
Processo: 0567216-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567216-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO FERREIRA FREITAS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO LIMINAR SEM CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567216-44.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado FLORISVALDO FERREIRA FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.